Tribunal: TJMT
Processo: 1027177-15.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027177-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LAVINNY DE AQUINO OLIVEIRA - CPF: 023.572.421-16 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), LAVINNY DE AQUINO OLIVEIRA - CPF: 023.572.421-16 (APELADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE TERRENO – RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS –
OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE IPTU IMPUTADO À COMPROMISSÁRIA COMPRADORA AFASTADA
– AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DO TERRENO – DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE PARCELAS CONTRATUAIS – PRETENSÃO AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AUTORA QUE DECAIU EM MENOR PROPORÇÃO – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO REFERIDO ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de compra e venda de terreno vazio e diante da ausência de comprovação de que o bem tenha sido usufruído pelo promitente comprador durante a vigência do contrato, não há como imputar responsabilidade a compromissária compradora pelo pagamento do IPTU.

Deve ser afastada a pretensão à indenização por danos morais quando a negativação do nome decorreu de inadimplência com relação ao pagamento das parcelas contratuais e ademais, o mero descumprimento contratual não enseja indenização a título de danos morais.

Se a parte venceu em menor proporção o ônus de sucumbência deve ser distribuído de acordo com a derrota de cada parte.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1027177-15-2020

APELANTE:
LAVINNY DE AQUINO OLIVEIRA

APELADA:
ELMO ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Lavinny de Aquino Oliveira,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Moral ajuizada pela Apelante para declarar
a nulidade da cláusula Décima Quarta, parágrafos sexto e sétimo do Contrato de Compra e Venda, condenar
a
requerida ao pagamento da
importância de R$
4.177,47 (quatro mil cento e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos
),
a título de danos materiais,

acrescidos
de
juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial
,
e correção monetária pelo índice INPC a partir da data
do desembolso
.

Determinar que a autora pague os valores correspondentes ao IPTU, referente ao tempo de ocupação do imóvel. Reconheceu
sucumbência recíproca,
conden
ando
os litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios,

arbitrados em 10% ( dez por cento) sobre o valor da condenação
, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).
Determinou a suspensão da exigibilidade em relação a Autora tendo em vista tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante afirma que a sentença deve ser reformada quanto a sua condenação ao pagamento de IPTU
, tendo em vista que nunca ocupou o imóvel objeto da rescisão contratual, tanto assim que não há Termo de Entrega do Imóvel para a Apelante.

Sustenta que com relação ao dano moral deve ser reconhecido em favor da Apelante diante da retenção indevida de valores pela Apelada e ofensa à Súmula 543, além da negativação indevida do nome da Apelante mesmo com pedido de rescisão do contrato.

Assevera que com relação a distribuição do ônus de sucumbência a Apelada deve responder na sua totalidade. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que a Apelante ajuizou a demanda pleiteando a rescisão do contrato e restituição das quantias pagas
, sobrevindo a sentença de parcial provimento, determinando a restituição de 90% dos valores pagos e pagamento de IPTU pela Apelante, estando correta a sentença não merecendo prosperar o recurso.

Alega que a irresignação da Apelante com relação ao pagamento do IPTU não merece acolhida
, argumentando que se trata de loteamento em que a posse é transmitida no ato da assinatura do contrato de compra e venda de modo que o comprador é responsável pelo pagamento do IPTU, ademais, os débitos
propter rem
não de responsabilidade do possuidor do imóvel

Sustenta a inexistência de dano moral,
afirmando que a Apelante alega que houve negativação indevida de seu nome, porém, no feito n. 1055541-31-2019 ficou reconhecida a inexistência de dano moral.

Alega que a negativação do nome da Apelante ocorreu em razão de parcelas inadimplidas
, conforme extrato de pagamento, sendo realizado na vigência do contrato.

Sustenta que no pertinente a sucumbência não é cabível a alteração da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos a Apelante ajuizou a Ação de Rescisão Contratual na qual sustenta que firmou contrato de compra e venda com a Apelada referente a Unidade Imobiliária Lote 05, Quadra 20 localizado no empreendimento Parque Residencial Tropicalville pelo valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).

Alegou ter realizado pagamento de R$ 4.641,63 (quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos)
e que requereu o distrato em decorrência de questões burocráticas de sua empresa e, também, de ordem pessoal
, porém a Apelada não aceitou, motivando a presente demanda determinando a rescisão contratual.

A Apelante se insurge com relação apenas a determinação para que a mesma pague o IPTU alegando que nunca ocupou o imóvel. Sustenta que é devido o dano moral pleiteado visto que a Apelada reteve indevidamente valores e negativou o nome da Apelante, bem como pretende que a Apelada responsa integralmente pelo ônus de sucumbência.

Constata-se da análise dos Autos que as partes firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda, tendo como objeto o Lote 05 da Quadra 20, Rua 04 no Parque Residencial Tropicalville.

Apesar de constar no contrato que a Apelante deveria pagar o IPTU, porém, conforme entendimento jurisprudencial
a responsabilidade pelo pagamento de IPTU somente deve ser atribuída ao compromissário comprador quando o mesmo usufruiu do imóvel o que não é o caso dos Autos
,

já que não há comprovação de que a Apelante tenha usufruído do imóvel mesmo porque se trata de terreno sem qualquer edificação.

Acerca da matéria o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais. 2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 3.
Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição
. 4.
Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU
, que constitui tributo de natureza propter rem. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DISTRIBUÍDO NA CONDIÇÃO DE ALHEIOS ÀS ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. DEFESA PELA INAPLICABILIDADE DO CDC. NÃO PROVIMENTO. CONTRATANTES QUE SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR DE SERVIÇOS. ARTIGOS 2º E 3º DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, COM DIREITO À DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE 10% QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E SUFICIENTE PARA INDENIZAR A PROMITENTE VENDEDORA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TAXAS DE CONDOMÍNIO, IPTU E DE FRUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO PELO PROMITENTE COMPRADOR EM CASO DE POSSE OU FRUIÇÃO DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. COMPRA DE TERRENO VAZIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM FOI USUFRUÍDO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJPR - 13ª C. Cível - 0000203-73.2018.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 19.06.2020)

(TJ-PR - APL: 00002037320188160045 PR 0000203-73.2018.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 19/06/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2020). grifei

No caso conforme visto, a compra de terreno vazio sem que o comprador tenha usufruído do imóvel não é admissível autorizar a retenção de IPTU pela promitente vendedora de forma que a sentença neste ponto merece reforma para afastar a responsabilidade da Apelante com relação ao pagamento de IPTU.

Com relação a pretensão ao pagamento de danos morais ao argumento de que houve negativação indevida do nome da Apelante e que ocorreu após o ajuizamento da ação não merece acolhida
.

Cumpre anotar que a Apelada demonstra na peça de defesa que a Apelante se encontrava inadimplente com o pagamento das parcelas desde 07/2017 apresentando extrato de pagamento até o mês 06/2019.

Constata-se que o documento ID 217467597 comprova a negativação do nome da Apelante junto ao SPC em 18/10/2019 constando como pendência financeira 07/2019 correspondente ao valor de R$ 3.009,66 (três mil nove reais e sessenta e seis centavos), de modo que pelo que se verifica
a negativação é decorrente de inadimplemento da Apelada.

Ademais, a presente demanda foi ajuizada somente em 2020, portanto, depois da referida negativação,

de forma que referida pretensão não prospera.

Ademais, por outro lado, conforme

entendimento jurisprudencial o simples descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA – ABUSIVIDADE – COBERTURA DEVIDA –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil
, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento. (N.U 1001033-10.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024).

Diante dessas considerações não há como acolher a pretensão da Apelante com relação a pretensão a indenização por danos morais
.

No pertinente a distribuição do ônus de sucumbência
, constata-se que a sentença reconheceu
sucumbência recíproca,
condenando
os litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de
R$ 10% ( dez por cento) sobre o valor da condenação
, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).

Contudo, verifica-se que a Apelante sucumbiu com relação ao dano moral que foi afastado, sendo vencedora nos demais pedidos com relação a rescisão contratual, restituição de valores pagos, afastamento da obrigação quanto ao pagamento do IPTU.

Dessa forma, tenho que deve a Apelada responder por 80% do ônus de sucumbência e a Autora/Apelante por 20% e cada parte responder pelos honorários do advogado da parte ex adversa, isto porque cada parte deve responder na proporção da sua derrota.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso
para afastar a condenação da Apelante com relação ao pagamento do IPTU referente ao imóvel objeto da rescisão contratual e determinar que a distribuição do ônus de sucumbência deve ocorrer na proporção de 80% para a Recorrida e 20% para a Apelante cabendo a cada parte responder pelo pagamento dos honorários do advogado da parte ex adversa, ficando suspensa a exigibilidade em relação a Apelante por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024